Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-93.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REDE PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. URGÊNCIA DO CASO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Tutela de Urgência. Verossimilhança do direito. Risco de dano irreparável. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Contudo, necessário avaliar a situação em que se encontra o paciente, ante as peculiaridades do cenário da Covid-19, que agrava a situação e disponibilidade de leitos hospitalares.
3 – Omissão do Poder Público. Análise documental. Na forma do Enunciado 93 da III Jornada de Direito de Saúde do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS – por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 dias para consultas e exames, e de 180 dias para cirurgias e tratamentos. Não há no processo documentos que indiquem a urgência no tratamento, de forma contrária ao que afirma a agravante. Apesar de haver indicação cirúrgica para o seu caso, o documento de id 22559199 (relatório médico) (página 16) informa não haver risco à vida do paciente. Ademais, verifica-se que o Hospital de Base tem procedido conforme a necessidade e adequação do caso da paciente. O documento de id 22559199 demonstra tal cuidado por meio de manifestação da Superintendência do Hospital de Base, que encaminha o caso da paciente ao Serviço de Traumatologia e Ortopedia – SETRO para os devidos procedimentos. Desse modo, não se verifica omissão do Estado capaz de justificar a medida. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
4 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante.

F